Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-44.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 024.229.361-13 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO MARCANTONIO - CPF: 264.593.778-04 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO BRIGIDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 139.810.357-80 (ADVOGADO), LIVIA NIDECK SANGLARD - CPF: 160.645.457-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012956-44.2020.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

STONE PAGAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. RECLAMAÇÃO DE FRAUDE PELO BANCO REMETENTE. BLOQUEIO REGULAR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA, postula a condenação da Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.
Sustenta o Recorrido que firmou contrato com a Recorrente para utilizar de conta corrente e após receber uma quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os valores bloqueados pela Recorrente.

3.
No caso, a Recorrente realizou o bloqueio dos valores, pois recebeu um comunicado do Banco emissor que a referida transação havia indicio de fraude e foi solicitado o bloqueio e a repatriação dos valores ao banco emissor, conforme documento anexado ao ID n. 125617855.

4
. Em razão da referida movimentação atípica, bem como a ausência de comprovação da licitude da transação, o bloqueio e a devolução foram medidas adequadas, com a finalidade de se evitar a pratica de fraudes bancárias.

5.
Ademais, está sendo corriqueiro ações com o mesmo objeto dessa lide, em que há o pedido de desbloqueio de valores pela via judicial, em que as instituições financeiras identificam possíveis fraudes nas operações e, a parte Recorrida sequer comprova a licitude e regularidade das transações, tendo em vista que o documento anexado ao ID n. 125617838 não possui firma reconhecida para comprovar que o remetente da quantia de fato efetivou a transação, como não há nota fiscal ou contrato da prestação de serviço, bem como a Recorrente comprova que restituiu a quantia a conta bancária do remetente, portanto, não há qualquer responsabilidade a ser atribuída a Recorrente.

6
. Desta feita, entendo que a Recorrente não praticou qualquer ilícito, sendo evidente que o Recorrido não comprovou a regularidade da transação bancária.

7.
Logo, entendo razoável que a Recorrente proceda com o bloqueio e a restituição do valor ao banco emissor da transação, ante a ausência de comprovação da regularidade e licitude da transação.

8
.
Por tal conclusão, entendo que a sentença merece reparo para que os pedidos formulados a inicial sejam julgados improcedentes.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JHEKSON OLIVEIRA DE SOUZA, postula a condenação da Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado, bem como danos materiais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente a liberar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do Recorrido.

A Recorrente STONE PAGAMENTOS S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Pois bem, no caso, o Recorrido recebeu uma transferência bancária da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Recorrente identificou que a quantia recebida era atípica, em relação a utilização da conta bancária por parte do Recorrido, bem como o banco emissor identificou possível fraude na transação e encaminhou pedido de bloqueio e restituição da quantia ao Recorrente, conforme documento anexado ao ID n. 125617855.

Ocorre que o Recorrido em sua inicial afirmou que a transação realizada era licita, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar a sua licitude, tais como nota fiscal ou contrato da prestação do serviço.

Outrossim, o documento anexado ao ID n. 125617838, não é suficiente para comprovar a regularidade, pois sequer foi firmada a assinatura do titular da transação.

Desta feita, não havendo a comprovação plena da licitude da transação, o bloqueio e a restituição do valor a instituição bancária emitente são medidas regulares.

Ademais, o Poder Judiciário não pode servir de chancela para garantir supostas transações ilícitas, sendo que a parte supostamente lesada deve comprovar de forma inequívoca a licitude e regularidade da transação, o que ao meu sentir não restou comprovado.

Dessa forma, é evidente que a Recorrente está vinculada as regras estabelecidas pelo Banco Central e deve adotar medidas preventivas a se evitar fraudes e a pratica de ilícitos em transações financeiras.

É evidente que a Recorrente não pretende apropriar-se dos valores pertencentes ao Recorrido, tanto é que já procedeu com a restituição ao banco emissor, conforme ID n. 125617869, em observância as regras contratuais e normativas do Banco Central.

Desta feita, entendo que a conduta praticada pela Recorrente é lícita e não passível de indenização, portanto, os pedidos formulados pelo Recorrido a petição inicial são improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença preferida pelo Juízo de Origem para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022